Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600402-73.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
22/05/2025
Número: 0600402-73.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600402-
73.2024.6.16.0119, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Carlito Ferreira Bueno, que concorreu a
cargo eletivo de vereador nas Eleições Municipais de 2024 de Curiúva/PR, com fulcro no art. 30, III,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019; e aplicou multa equivalente a
50% do valor de excesso decorrente da violação do limite de autofinanciamento, correspondente a
R$ 808,24 (oitocentos e oito reais e vinte e quatro centavos), com fulcro no artigo 27, §4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. O valor deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias do trânsito
em julgado da decisão, com fulcro na art. 6, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a devida
juntada do comprovante. (Prestação de contas eleitorais final do candidato Carlito Ferreira Bueno,
que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo partido Podemos-PODE nas Eleições Municipais
de 2024 de Curiúva/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que restou prejudicada a
constatação do cumprimento de todas as exigências legais esculpidas no art. 65, e incisos, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sobretudo pela ausência de documentação e de adequados
esclarecimentos do prestador quanto a divergências entre as informações relativas às despesas
constantes da prestação de contas e na base de dados da Justiça Eleitoral e também ao
recebimento de recursos de origem não identificada. Constatou-se a utilização de recursos
financeiros próprios superando em R$ 1.616,49 (mil seiscentos e dezesseis reais e quarenta e nove
centavos) o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A violação do limite de
autofinanciamento constitui irregularidade que deve ser sopesada com demais elementos
constantes dos autos e não conduz necessária e isoladamente à desaprovação das contas,
mormente quando o valor em questão seja diminuto e não reste configurado abuso de poder
econômico apto a desequilibrar o pleito. Além disso, a multa pela violação do limite de
autofinanciamento (prevista no art. 27, § 4º da Res. TSE nº 23.607/2019) admite gradação, podendo
ser reduzida a depender das circunstâncias do caso concreto). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLITO FERREIRA BUENO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CARLITO FERREIRA BUENO VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44487787
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44487787 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222812700000043430248
Número do documento: 25051914222812700000043430248
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/05/2025 14:42:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.838

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600402-
73.2024.6.16.0119 – Curiúva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CARLITO FERREIRA BUENO VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: CARLITO FERREIRA BUENO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO A VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE AUTOFINANCIAMENTO. EXCESSO CORRESPONDENTE A R$
1.616,49 e 21,35% DA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA.
INVIÁVEL APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA
RAZOABILIDADE PARA
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
MULTA
REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito suplente do
cargo de vereador do município de Curiúva, em face de sentença que julgou
desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024 e impôs multa no
montante de R$ 808,24, em razão da extrapolação do limite de
autofinanciamento.
1.2 O recorrente aduz, em síntese, que: a) o valor de R$ 1.616,49 representa
uma fração irrelevante do total de gastos da campanha, de forma que o
princípio da razoabilidade deve ser aplicado; e b) a multa aplicada por
exceder o limite legal de doação de recursos próprios para a campanha deve
ser reduzida para o percentual de 30% do valor excedente, conforme
jurisprudência consolidada.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela manutenção da

Num. 44487787 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222812700000043430248
Número do documento: 25051914222812700000043430248
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/05/2025 14:42:03
sentença, considerando a gravidade das irregularidades e a inadequação da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) definir se o excesso de
autofinanciamento permite a aprovação das contas com ressalvas, mediante
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; ii) verificar a
razoabilidade e a proporcionalidade da multa imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Lei das Eleições e a Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelecem que o
candidato pode utilizar recursos próprios na campanha até o limite de 10% do
teto de gastos do cargo pleiteado.
3.2 O padrão adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral para aprovação com
ressalvas considera três critérios: (i) irregularidade abaixo de 1.000 UFIRs; (ii)
percentual inferior a 10% do total de recursos movimentados; e (iii) natureza
da irregularidade não grave.
3.3 No caso, a irregularidade de R$ 1.616,49 representa 21,35% do total de
recursos movimentados na campanha, estando acima do percentual e do
valor admitidos para aplicação dos princípios da razoabilidade
e
proporcionalidade.
3.4 Quanto à multa, o artigo 23, §3º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que
deverá ser arbitrada em até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
3.5 A jurisprudência desta Corte tem considerado as circunstâncias do caso
concreto para a definição do percentual da multa, sendo razoável, no caso em
análise, a redução do percentual para 30% do valor excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o
valor da multa para R$ 484,94, correspondente a 30% do valor excedente de
autofinanciamento, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Teses de julgamento: i) Em consonância com a jurisprudência consolidada
do Tribunal Superior Eleitoral, a aprovação com ressalvas das contas de
campanha eleitoral, mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, resta inviabilizada quando a extrapolação do limite de
autofinanciamento ultrapassa tanto o percentual de 10% dos recursos
movimentados, quanto o valor nominal de R$ 1.064,00; ii) A multa por
excesso de autofinanciamento deve ser dosada de forma proporcional à
gravidade da infração, admitindo-se sua redução para patamar inferior ao

Num. 44487787 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222812700000043430248
Número do documento: 25051914222812700000043430248
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/05/2025 14:42:04
máximo legalmente previsto.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 23, §§ 2º-A e 3º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §§ 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REl nº 0600431-31, Rel. Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 23.01.2025, publ.
29.01.2025; TRE-PR, REl nº 0600444-30, Rel. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, j. 17.12.2024, publ. 19.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Carlito Ferreira Bueno, eleito suplente
vereador do município de Curiúva, em face de sentença que julgou desaprovadas suas
contas relativas às Eleições 2024 e impôs multa no montante de R$ 808,24, em razão da
extrapolação do limite de autofinanciamento.
Em suas razões recursais (ID 44385048), o recorrente aduziu, em síntese, que: a) a
infração apontada não decorreu de má-fé; b) o montante de R$ 1.616,49 representa uma
fração irrelevante do total de gastos da campanha, de forma que o princípio da
razoabilidade deve ser aplicado; c) não se verifica gravidade a justificar a reprimenda em
seu grau máximo. Requer, assim, a reforma da sentença, com a aprovação das contas e,
subsidiariamente, a redução da multa para 30% sobre o valor excedido, nos termos da
jurisprudência consolidada, totalizando R$ 484,80.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela manutenção da sentença (ID
44406106), por entender que a extrapolação ao limite de autofinanciamento em R$
1.616,49 corresponde ao significativo percentual de 21,35% das receitas totais (R$
7.569,59), o que, somado às outras irregularidades não esclarecidas pelo candidato,
inviabilizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo
ser mantida a desaprovação das contas.
É o relatório.

Num. 44487787 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222812700000043430248
Número do documento: 25051914222812700000043430248
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/05/2025 14:42:04
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
O limite de autofinanciamento de campanha eleitoral é assim disciplinado pela Lei das
Eleições, Lei n. 9.504/97:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei
nº12.034, de 2009)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10%(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Já o artigo art. 27, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, dispõe:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário
anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
§ 1º-A Na hipótese de utilização de recursos próprios das candidatas ou dos candidatos
a vice ou suplente, os valores serão somados aos recursos próprios da pessoa titular
para aferição do limite estabelecido no § 1º deste artigo. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da
Lei.Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)

Num. 44487787 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222812700000043430248
Número do documento: 25051914222812700000043430248
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/05/2025 14:42:04
O objetivo da norma é proteger a legitimidade do pleito e coibir eventuais desequilíbrios
decorrentes de abusos econômicos, seja em relação a verbas de terceiros, seja em
relação aos recursos próprios do candidato, sendo perfeitamente cabível a aplicação de
penalidade.
O Juízo de primeiro grau concluiu que o candidato excedeu o limite legal de doação de
recursos próprios para a campanha em R$ 1.616,49 e, por considerar que esse montante
ultrapassou o limite em 20,11% e que não foi a única irregularidade, desaprovou as
contas do prestador, aplicando-lhe multa no patamar de 50% da quantia excedida.
O recorrente sustenta que as contas deveriam ser aprovadas e que, caso mantida a
sanção de multa, esta deveria ser fixada no percentual de 30% sobre o valor excedido,
ante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Pois bem.
Deve-se observar que o padrão que vem sendo adotado por esta Corte, para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
[...]
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 175, Data 09/09/2022)
Desse modo, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior Eleitoral e
nesta Corte Regional, considerando que esta irregularidade perfaz o valor de R$ 1.616,49
e compromete aproximadamente 21,35% dos recursos movimentados na campanha (R$
7.569,59), por si só não há como se aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para julgar as contas aprovadas com ressalvas.

Num. 44487787 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222812700000043430248
Número do documento: 25051914222812700000043430248
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/05/2025 14:42:04
Quanto à penalidade aplicada com base no artigo 23, §3º, da Lei nº 9.504/97, o Juízo da
119ª Zona Eleitoral impôs a multa no percentual de 50% do excesso, correspondente à
metade do máximo previsto, decisão contestada pelos recorrentes.
Sobre o tema, observa-se que esta Corte tem considerado as circunstâncias do caso
concreto para a definição do percentual da multa em casos como tais, conforme
demonstram os seguintes julgados do Desembargador Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz:
"ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra a sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, pelo
Partido Social Democrático (PSD), no município de Loanda/PR.
2. A sentença apontou irregularidades relacionadas a: (a) recebimento de recursos
estimáveis oriundos do FEFC em desacordo com a legislação; (b) doação financeira
realizada por depósito bancário irregular; e (c) extrapolação do limite de
autofinanciamento.
3. A decisão determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e a aplicação de
multa proporcional. O recurso visa a aprovação sem ressalvas e afastamento das
penalidades aplicadas.
4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento, com
redução da multa aplicada por extrapolação do limite de autofinanciamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão:
(i) saber se é regular o recebimento de recursos estimáveis oriundos do FEFC por
candidato de partido diverso;
(ii) verificar a validade de doação financeira realizada de forma diversa da transferência
eletrônica ou cheque cruzado; e
(iii) examinar a proporcionalidade da multa aplicada por extrapolação do limite de
autofinanciamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
8. Sobre o limite de autofinanciamento, verificou-se que o valor excedido foi pequeno, e a
multa aplicada em patamar máximo não se justifica. A redução para 50% do valor
extrapolado, com base na proporcionalidade, alinha-se ao entendimento desta Corte
Regional.

Num. 44487787 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222812700000043430248
Número do documento: 25051914222812700000043430248
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/05/2025 14:42:04
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a multa aplicada pela
extrapolação do limite de autofinanciamento para R$ 100,74, mantendo-se a aprovação
das contas com ressalvas e as demais determinações da sentença.
10. Tese de julgamento: (...) iii) A multa por extrapolação do limite de autofinanciamento
deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as
circunstâncias do caso concreto. (TRE-PR REl nº 060043131 Acórdão LOANDA - PR
Relator(a): Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz Julgamento: 23/01/2025
Publicação: 29/01/2025)

"ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com ressalvas
as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional e aplicação de multa em razão de três irregularidades apontadas:
a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do FEFC, a
candidatos de partidos diversos;
b) recebimento de doação financeira em espécie, de valor superior ao limite permitido,
sem uso de transferência bancária ou cheque cruzado;
c) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do FEFC, a
candidato de partido diverso;
b) se a doação financeira em espécie, superior ao limite estabelecido, é regular ante a
identificação do doador;
c) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi corretamente
fixada no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
5. Sobre a extrapolação do limite de autofinanciamento:
a) A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º, limita a doação própria ao candidato a
10% do limite de gastos no cargo;

Num. 44487787 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222812700000043430248
Número do documento: 25051914222812700000043430248
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/05/2025 14:42:04
b) O excesso constatado de R$ 1.401,49 (87,67% do limite permitido) autoriza aplicação
de multa, mas exige dosimetria;
c) Precedentes regionais sugerem modulação proporcional, reduzindo a multa para 50%
do valor excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74,
mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
(...)
c) A extrapolação do limite de autofinanciamento autoriza a aplicação de multa
proporcional, considerando o excesso verificado." (TRE-PR REl nº 060044430 Acórdão
LOANDA - PR Relator(a): Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz
Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 19/12/2024)
Uma vez que o caso em análise apresenta irregularidade no valor de R$ 1.616,49, que
corresponde a aproximadamente 21,35% dos recursos movimentados na campanha, a
redução do percentual da multa para o patamar de 30%, conforme solicitado pelo
recorrente, mostra-se razoável. Isso porque a própria irregularidade, em si, representou
menos de 30% dos recursos de campanha.
Assim, deve-se dar provimento parcial ao recurso eleitoral interposto por Carlito Ferreira
Bueno, apenas para reduzir a multa para o percentual de 30% do valor excedente,
totalizando R$ 484,94.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto por Carlito Ferreira Bueno, reduzindo a multa para R$ 484,94,
equivalente a 30% do excesso de autofinanciamento, mantendo-se a sentença nos
demais termos.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44487787 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222812700000043430248
Número do documento: 25051914222812700000043430248
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/05/2025 14:42:04

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600402-
73.2024.6.16.0119 - Curiúva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CARLITO FERREIRA BUENO VEREADOR, CARLITO
FERREIRA BUENO - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025